Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730892-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: LARA RESENDE SCALIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0732211-15.2019.8.07.0001 – id 101857786), deflagrado em desfavor de LARA RESENDE SCALIA, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e de litigância de má-fé. Em suas razões, o agravante/exequente aduz, em suma, ante a busca infrutífera de bens passíveis de penhora, a ocorrência de fraude à execução, porque a executada era a única sócia da empresa denominada SOLUÇÕES ALIMENTOS EIRELI, todavia, em 05/11/2020, data aproximada do início da fase executiva, cedeu a totalidade do seu capital social para o seu irmão João Vitor Resende Scalia, reduzindo-se à insolvência. Sustenta que tal conduta configura também ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o art. 774, incisos I e V, do CPC, impondo a aplicação de multa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal e de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal para determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para que não averbe nova alteração contratual da aludida empresa, bem como a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, o reconhecimento da fraude à execução, tornando-se ineficaz a transferência de titularidade da empresa denominada SOLUÇÕES ALIMENTOS EIRELI, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, sob o no 1624000. E, por consequência, determinar a penhora das quotas sociais em nome da executada. Preparo regular (id 29383674). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência e/ou do efeito suspensivo vindicados. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o novo sócio poderá transferir as quotas sociais a um terceiro ou de que a continuidade da execução depende do reconhecimento da fraude. Desse modo, mostra-se mais prudente, após prestigiar o contraditório, aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado para verificar a adequação das medidas pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência recursal e de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora